Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-35.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE PRÊMIOS. Contratação de nova apólice pelo segurado, a par da já existente, quando já possuía mais de 60 anos. Possibilidade de majoração do cálculo do valor do prêmio segundo a faixa etária do segurado no momento da nova contratação. Não há abusividade na imposição de novas condições para a contratação garantia adicional, gerando diferença de prêmios. Nova

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA ABUSIVA DE PRÊMIOS. Contratação de nova apólice pelo segurado, a par da já existente, quando já possuía mais de 60 anos. Possibilidade de majoração do cálculo do valor do prêmio segundo a faixa etária do segurado no momento da nova contratação. Não há abusividade na imposição de novas condições para a contratação garantia adicional, gerando diferença de prêmios. Nova proposta livremente pactuada entre as partes. Impossibilidade de manutenção das condições previstas em contratos distintos, sem adequação à nova realidade. Prova pericial apurou a conformidade dos reajustes aplicados com o quanto estipulado no contrato. Sentença reformada em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDO.